Tribunal: TJMT
Processo: 0001433-05.2014.8.11.0022
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001433-05.2014.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[DORVALINA DA SILVA - CPF: 632.583.231-00 (APELADO), KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO), MARCELO DE LIMA FERREIRA - CPF: 081.440.838-90 (ADVOGADO), DIVINO DA SILVA - CPF: 632.672.171-72 (APELADO), DIVINA CILAIR DA SILVA BRANDAO - CPF: 654.734.501-72 (APELADO), ADAIR DA SILVA - CPF: 001.381.221-13 (APELADO), MARLI DA SILVA - CPF: 010.471.961-31 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL
AS

APELADO(S):

DORVALINA DA SILVA, DIVINO DA SILVA, DIVINA CILAIR DA SILVA BRANDAO, ADAIR DA SILVA e MARLI DA SILVA

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. CADERNETA DE POUPANÇA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE 42,72%. TEMA 302/STJ. DEPÓSITO JUDICIAL PARA GARANTIA DO JUÍZO. INCIDÊNCIA DOS CONSECTÁRIOS MORATÓRIOS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. TEMA 677/STJ. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, § 1o, DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO
DESPROVIDO.
.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida em liquidação de sentença que homologou laudo pericial e declarou o valor devido aos exequentes em decorrência das diferenças de correção monetária incidentes sobre cadernetas de poupança relativas ao Plano Verão, reconhecidas na ACP no 1998.01.1.016798-9, da 12a Vara Cível de Brasília/DF. A sentença condenou o executado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve excesso de execução decorrente de erro metodológico do laudo pericial, bem como se são indevidos os consectários moratórios e as penalidades do art. 523, § 1o, do CPC após depósito judicial realizado para garantia do juízo; e (
ii
) saber se a redação revisada do Tema 677/STJ pode ser aplicada aos depósitos judiciais realizados antes da revisão do precedente, sem violação à segurança jurídica, ao ato jurídico perfeito e à confiança legítima.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial observou os parâmetros fixados na sentença coletiva e na jurisprudência consolidada do STJ, especialmente os Temas 302 e 891, ao aplicar o índice de 42,72%
sobre o saldo existente em janeiro de 1989, diante da ausência de comprovação de atualização parcial do saldo da poupança pela instituição financeira.

A pretensão de adoção de metodologia diversa, fundada em parecer unilateral da instituição financeira, não possui aptidão para infirmar a prova técnica produzida por perito judicial submetida ao contraditório, inexistindo vício metodológico apto a desconstituir o laudo homologado.

Nos termos do art. 509, II e § 4o, do CPC, a liquidação de sentença limita-se à definição do quantum
debeatur
, sendo inviável a rediscussão dos critérios estabelecidos no título executivo judicial.

O depósito judicial realizado para garantia do juízo não configura pagamento voluntário nem extingue a mora do devedor, razão pela qual subsiste a incidência dos consectários moratórios até a efetiva satisfação do crédito, conforme orientação vinculante firmada no Tema 677/STJ.

A revisão do Tema 677/STJ possui natureza interpretativa e foi aplicada sem modulação de efeitos pelo Superior Tribunal de Justiça, inexistindo afronta à segurança jurídica ou ao princípio do tempus
regit

actum
.

A incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC mostra-se legítima quando o depósito judicial é realizado exclusivamente para garantia do juízo e apresentação de impugnação, sem adimplemento espontâneo da obrigação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. Na liquidação de sentença relativa aos expurgos inflacionários do Plano Verão, é legítima a aplicação do índice integral de 42,72% sobre o saldo existente em janeiro de 1989 quando não demonstrada atualização parcial da conta de poupança pela instituição financeira. 2. O depósito judicial realizado para garantia do juízo não extingue a mora do devedor, subsistindo a incidência dos consectários legais até o efetivo pagamento do credor, nos termos do Tema 677/STJ. 3. A revisão do Tema 677/STJ aplica-se aos processos em curso, independentemente da data do depósito judicial, diante da ausência de modulação de efeitos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 509, II e § 4o, 523, § 1o, e 85, § 11
.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.147.595/RS, Tema 302, Rel. Min. Sidnei Beneti, 2a Seção, j. 08.09.2010; STJ, REsp no 1.392.245/DF, Tema 891, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, j. 12.12.2018; STJ, REsp no 1.820.963/SP, Tema 677, Rel. Min. Villas Bôas
Cueva
, Corte Especial, j. 07.12.2022; STJ, REsp no 1.175.763/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4a Turma, j. 21.06.2012; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.125.949/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 20.11.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco do Brasil S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT (ID 361127965), que julgou procedente o pedido formulado na fase de liquidação de sentença, homologou o laudo pericial e declarou o valor devido aos exequentes, condenando o executado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Na origem,
Dorvalina
da Silva e outros ajuizaram liquidação de sentença em face do Banco do Brasil S.A., objetivando a apuração e o recebimento das diferenças de correção monetária incidentes sobre cadernetas de poupança em razão dos expurgos inflacionários verificados no período do Plano Verão, com fundamento na sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9, da 12a Vara Cível de Brasília/DF.

A sentença recorrida (ID 361127965) julgou procedente o pedido, homologou o laudo pericial elaborado pelo perito judicial (ID 206148604), declarou o valor da liquidação em favor dos exequentes e condenou o executado ao pagamento das verbas de sucumbência, fixando os honorários advocatícios em dez por cento sobre o montante da condenação
, conforme:

Vistos etc.

Trata-se de ação de liquidação de sentença interposto por
DORVALINA DA SILVA, DIVINO DA SILVA, DIVINA CILAIR DA SILVA BRANDÃO, ADAIR DA SILVA e MARLI DA SILVA
em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A.
, ambos qualificados nos autos.

A decisão proferida em Id. 56922857 - Pág. 329/330 determinou a realização de perícia contábil para apuração do direito da parte autora.

Em Id. 206148604 foi juntado o laudo pericial contábil, concluindo que o valor atualizado do débito é de R$ 10.072,97 (dez mil e setenta e dois reais e noventa e sete centavos).

As partes foram regularmente intimadas para se manifestarem a respeito do laudo pericial (Id. 206212202).

A parte exequente se manifestou em petição de Id. 197684156,concordando com a conclusão do laudo pericial, postulando a sua homologação, bem como postulou a fixação dos honorários sucumbenciais sejam fixados em 15%.

Já a parte executada se manifestou em petição de Id. 208583287, sustentando a existência de excesso de execução, argumentando que o
expert
judicial incluiu indevidamente o percentual integral da correção do Plano Verão (42,72%) sobre o saldo de janeiro de 1989, quando, sob sua ótica, o correto seria aplicar apenas a diferença de 20,46% entre o índice devido e o efetivamente praticado à época.

Alega ainda que o cálculo pericial incidiu em equívoco ao desconsiderar a data do depósito judicial, ocorrido em 13/11/2014, como marco final para a cessação da correção monetária e dos juros de mora sob responsabilidade do devedor.

Adicionalmente, insurge-se contra a aplicação das penalidades previstas no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, consistentes em multa e honorários advocatícios, sob o fundamento de que a garantia do juízo foi efetuada tempestivamente após a citação.

Ao final, amparado em cálculos que apontam como devido o valor de R$ 1.306,74, o executado pleiteia o reconhecimento do excesso de execução no importe de R$ 7.107,43 em relação ao depósito já realizado, requerendo a homologação do parecer de seu assistente técnico e a exclusividade das publicações em nome do patrono indicado.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o Sucinto Relatório.

Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os pressupostos processuais e as condições da ação.

A sentença proferida na fase de conhecimento reconheceu o direito da parte autora à cobrança das diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão).

A controvérsia reside navalidação ou não do laudo pericial judicial, no qual foram aplicados os critérios determinados pela sentença genérica proferida na Ação Civil Pública n.o 1998.01.1.016798-9, que tramitou perante a 12a Vara Cível de Brasília – DF, com trânsito em julgado em 27/10/2009.

A sentença proferida nos autos da ACP promovida pelo IDEC reconheceu o direito dos poupadores à diferença de correção monetária não creditada no mês de janeiro de 1989, com base no índice de 42,72%, correspondente à inflação do período apurada pelo IPC (IBGE).

Trata-se de sentença genérica com eficácia
erga omnes
, nos termos do artigo 95 do Código de Defesa do Consumidor, que assegura ao beneficiário a liquidação individual dos danos materiais.

É incontroverso nos autos que o autor mantinha conta poupança com saldo em janeiro de 1989, conforme documentos e extratos bancários acostados aos autos.

No curso da fase de liquidação foi realizada a perícia contábil e a parte autora concordou com o laudo pericial.

Já a parte executada não concordou com o laudo pericial do perito judicial.

A perícia contábil foi devidamente realizada por perito nomeado pelo juízo, o qual seguiu as diretrizes estabelecidas na sentença coletiva e nos temas jurisprudenciais pertinentes.

O perito judicial observou rigorosamente os critérios estabelecidos na sentença coletiva e nos temas jurisprudenciais firmados no STJ e STF, especialmente o Tema 677/STJ, segundo o qual o depósito judicial não extingue a obrigação, salvo se houver o levantamento pelo credor.

O laudo pericial elaborado pelo Perito nomeado por este Juízo analisou detidamente os elementos constantes dos autos, aplicando a metodologia correta conforme os parâmetros estabelecidos na sentença.

O Perito apurou o valor devido pelo Banco do Brasil S.A. ao exequente, considerando o índice de 42,72%, conforme determinado judicialmente.

A sentença que transitou em julgado determinou expressamente a aplicação do índice de 42,72% sobre o saldo da poupança existente em janeiro de 1989.

O laudo pericial seguiu fielmente essa determinação, não cabendo agora ao Banco discutir a matéria já decidida.

A impugnação apresentada pelo Banco do Brasil carece de fundamento idôneo para desconstituir o laudo.

Os argumentos de que o perito teria considerado incorretamente o termo inicial da atualização carecem de respaldo legal.

A jurisprudência consolidada reconhece que, em se tratando de expurgos inflacionários de janeiro de 1989, os juros e correções incidem desde a mora configurada com o inadimplemento contratual, o que se deu ainda em janeiro/1989, com exigibilidade a partir de fevereiro.

Os argumentos de que o perito teria considerado incorretamente o termo inicial da atualização carecem de respaldo legal.

A jurisprudência consolidada reconhece que, em se tratando de expurgos inflacionários de janeiro de 1989,os juros e correções incidem desde a mora configurada com o inadimplemento contratual, o que se deu ainda em janeiro/1989, com exigibilidade a partir de fevereiro.

A esse respeito:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA (ACP N. 1998-01.1.016798-9-DF) – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DO PERITO – ALEGADO EQUÍVOCO – ÍNDICE DE 42,72% SOBRE SALDO DA POUPANÇA QUANDO DO PLANO VERÃO - SALDO CORRIGIDO PELO BANCO DEPOSITÁRIO EM PERCENTUAL INFERIOR – DIFERENÇA ENTRE O ÍNDICE APLICADO E O DEVIDO – NECESSÁRIA CORREÇÃO PELO EXPERT – DEPÓSITO DO VALOR EXEQUENDO - NÃO SUSPENSÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS – TEMA 677 DO STJ – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. O que restou definitivamente decidido na sentença coletiva proferida na ACP N. 1998-01.1.016798-9-DF, sob liquidação, é o direito dos poupadores do banco apelante ao recebimento da diferença (indébito) entre o valor decorrente da atualização a menor dos saldos de cadernetas de poupanças pelo banco quando do advento do Plano Verão e aquele que seria apurado acaso aplicado corretamente o índice de atualização definido pelo Tema 302 do STJ (42,72%) para a mesma data (janeiro de 1989).

2. Ao elaborar os cálculos, ao invés de tomar os valores decorrentes dessa diferença como ponto de partida do quantum exequendo em cada caderneta de poupança da autora, se o perito apura o indébito inicial pela contabilização de 42,72% sobre os saldos das poupanças da liquidante quando do advento do Plano Verão, sem observar que tais saldos já haviam sido atualizados pelo banco executado, ainda que por índice inferior (16,62%), devem os autos retornar à origem para a correção dessas imprecisões.

3. No entanto, conforme preceitua o Tema 677 do STJ, o depósito efetuado a título de garantia do juízo para a impugnação ao cumprimento de sentença não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora,
e também
da correção monetária no período, podendo apenas ser deduzido do quantum
debeatur
apurado o saldo da conta judicial.

4. Recurso provido em parte.”

(N.U 0001523-13.2014.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2025,
Publicado
no DJE 17/06/2025)

No que tange à suposta “duplicidade” ou “excesso de execução”,
esta
também foi refutada pelo perito e sequer foi tecnicamente comprovada pela instituição ré.

O simples confronto com laudo unilateral de assistente técnico, dissociado dos critérios legais e jurisprudenciais, não é apto a infirmar o laudo oficial.

Assim, os cálculos apresentados pelo perito, conforme laudo ID 206148604, estão em consonância com a decisão judicial que reconheceu o direito dos poupadores à diferença de correção monetária referente ao Plano Verão, aplicando corretamente os índices de correção monetária e juros de mora.

Analisando os autos, entendo que a devedor não assiste razão, eis que o depósito realizado nos autos, teve a finalidade de atribuir o efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença, para evitar o levantamento dos valores depositados antes de decidir a controvérsia apresentada na defesa.

Nesse sentido, segue um julgado de caso análogo do
Eg
. TJMT:

“EMENTA RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO – DESNECESSIDADE – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA – REJEITADA – REAJUSTE QUANTO AO JUROS MORATÓRIOS E ÍNDICE MONETÁRIO – PERCENTUAL DE 42,72% ESTABELECIDO COM BASE NO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (IPC) - JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO – NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO ATÉ A DATA DE PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO – PEDIDO PROCEDENTE – DEPÓSITO JUDICIAL COMO FORMA DE GARANTIA NÃO POSSUI CARÁTER DE ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA EM PARTE – RECURSO DO BANCO DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PROVIDO. 1. Em decisão proferida no de 27.09.2017, a Segunda Seção do STJ, em votação unânime, decidiu pela desafetação do REsp no 1.438.263/SP, de modo que não mais subsiste a ordem de sobrestamento dos processos que versem sobre a legitimidade ativa de não associado ao IDEC para liquidação/execução de sentença coletiva. 2 A questão relativa à legitimidade das instituições financeiras nas ações objetivando o recebimento das diferenças de correção monetária dos valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes dos expurgos inflacionários, restou pacificada no julgamento dos Recursos Especiais 1.147.595/RS e 1.107.201, analisados em sede de recurso repetitivo, pacificando o entendimento de que os bancos depositários são legitimados para figurarem no polo passivo das referidas demandas. 3. De acordo com o precedente específico, firmado em sede de recurso repetitivo (REsp 1.391.198/RS), o Superior Tribunal de Justiça entendeu que os poupadores e seus sucessores detêm legitimidade ativa para ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva na ação civil pública ajuizada pelo IDEC contra o Banco do Brasil S.A. (ACP de no. 1998.01.016.798-9, acima destacada), independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC. 4. Quanto ao Plano Verão (janeiro/1989), é de 42,72%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária das cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989, não se aplicando a Medida Provisória n. 32/89 (Plano Verão), que determinava a atualização pela variação das Letras Financeiras do Tesouro (LFT). (...). (REsp 1107201/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010,
DJe
06/05/2011). 5. Não tendo havido condenação expressa ao pagamento de juros remuneratórios na ação civil pública n. 1998.01.016798-9 (Idec vs. Banco do Brasil), que tramitou na 12a Vara Cível de Brasília/DF, descabe a inclusão dessa verba na fase de execução individual, sob pena de indevida ampliação do alcance objetivo da coisa julgada. (REsp 1349971/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/08/2014,
DJe
15/09/2014) (...). (TJMT – Primeira Câmara Cível - RAI No 20.210/2014 – Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - Julgado em 26/05/2015 - DJE 01/06/2015). 6.
A data do depósito judicial a fim de garantir a execução, não deve ser considerada como data do adimplemento da obrigação (REsp 1.175.763/RS, Rel. Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 21/6/2012,
DJe
5/10/2012). Sendo realizado o cálculo judicial com base na data do depósito que garante a execução, para fins de aplicação dos juros moratórios e correção monetária, deve o débito ser atualizado, baseando-se, agora, na data do adimplemento da execução.
7. Recurso do Banco/réu desprovido e recurso do autor parcialmente provido.
”

(N.U 0011093-77.2014.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 04/06/2019,
Publicado
no DJE 25/06/2019) (destaquei).

Ademais, a alegação de incorreção nos cálculos não se sustenta, visto que o perito agiu dentro dos parâmetros estabelecidos pela sentença e pela jurisprudência do STJ.

Os temas 677 e 891 do STJ são de aplicação obrigatória e foram corretamente considerados pelo perito.

Nestes termos, procede a pretensão da liquidação e homologação do laudo pericial sem qualquer ressalva.

Por fim,
a advogada da parte autora requer a fixação dos honorários de sucumbência na porcentagem de 15%
, tendo em vista todos os percalços e zelo profissional para com o processo, compreendendo estudos de casos, recursos apresentados e teses expostas, que superam 10 anos desde o ajuizamento da ação.

Inicialmente, cumpre destacar que o artigo 85 do Código de Processo Civil estabelece critérios claros para a fixação dos honorários de sucumbência, considerando o valor da condenação, a complexidade da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.

No presente caso, embora a exequente tenha argumentado que o percentual de 15% seria adequado em virtude da complexidade do processo e do tempo decorrido desde o ajuizamento da ação, entendo que não há justificativa para a aplicação do percentual máximo previsto em lei.

Conforme disposto no § 2o do artigo 85 do CPC, os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% do valor da condenação, cabendo ao juiz, dentro dessa margem, fixar um percentual que melhor se adeque às circunstâncias do caso concreto.

Importante destacar que, apesar do tempo decorrido, a matéria em discussão não apresenta complexidade que justifique a fixação dos honorários no patamar máximo.

Além disso, a fixação em 15% representaria uma quantia desproporcional ao valor em discussão, especialmente se considerada a própria jurisprudência que sugere a moderação no arbitramento de honorários em situações semelhantes.

Por fim, a fixação dos honorários deve também observar o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se a imposição de ônus excessivo à parte adversa, que não reflete a real complexidade e o trabalho exigido pelo caso.

Ante o exposto, na forma do que dispõe o artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO e HOMOLOGO o cálculo pericial de Id. 206148604
, para declarar a liquidação do direito da autora no valor de R$10.072,97 (dez mil e setenta e dois reais e noventa e sete centavos),com juros moratórios e correção monetária desde a data do laudo pericial até o efetivo pagamento.

Em razão da sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que, com fundamento no artigo 85, § 2o, do CPC, fixo 10% (dez por cento) sobre da condenação.

Havendo a interposição do recurso de apelação por qualquer das partes, determino a intimação da parte contrária para apresentar as contrarrazões ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, decorrido o prazo supra, nos termos do artigo 1.010, § 3°, do Código de Processo Civil, proceda-se com a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens.

Por outro lado, transitada em julgado, expeça-se o alvará judicial para a liberação dos valores incontroversos depositados nos autos em favor da parte autora até o limite de R$10.072,97 (dez mil e setenta e dois reais e noventa e sete centavos),bem como o alvará judicial para a liberação dos honorários sucumbenciais no valor de R$ 1.007,29 (um mil e sete reais e vinte e nove centavos).

Esclareço que os
valores remanescente
, atualizados com correção monetária e juros, deverá a parte autora ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, com o cálculo discriminado.

Intime-se a parte autora e sua advogada para informar conta bancária.

Em seguida, determino a devolução
dos valores remanescente
depositados nos autos em favor da parte executada.

Após, arquive-se o feito com as cautelas necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Nas razões recursais (ID 361127968), o apelante sustenta as seguintes teses:

Excesso de execução por erro metodológico do laudo pericial, indevida continuidade dos encargos moratórios após o depósito judicial tempestivo e descabimento das penalidades por inadimplemento no cumprimento de sentença
;

Impossibilidade de aplicação retroativa do Tema 677 do STJ a depósitos judiciais realizados anteriormente à revisão do precedente e à confiança legítima
.

Ao final, o apelante requer a reforma da sentença, com o reconhecimento do excesso de execução, a exclusão das penalidades moratórias e a adequação da verba honorária.

Apresentadas contrarrazões (ID 361127972), nas quais os recorridos pugnam pela manutenção integral da sentença, com a majoração dos honorários advocatícios ao patamar máximo.

O recurso é tempestivo
(Aba Expedientes –
Sentença (47503383) - Prioridade: Normal - ID do documento (224792763)
– PJE 1o Grau)
estando presentes os pressupostos de admissibilidade, inclusive quanto ao preparo recursal (ID 362634394).

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026